Tribunal: STF
Processo: ARE 1587660
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Embargos de declaração nos embargos de declaração, convertidos em agravo regimental, no recurso extraordinário com agravo. Não exaurimento das vias recursais ordinárias. Súmula 281 DO STF. Ausência de vícios. Caráter infringente. Pretensão de nulidade do aresto embargado. Impossibilidade. Prejuízo não demonstrado.  Princípio do pas de nullité sans grief. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao converter os primeiros embargos declaratórios em agravo interno, negou provimento ao recurso, por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela incidência, no caso concreto, da Súmula 281 do STF. 

    II. Questão em discussão 

    2. As questões em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado  incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC e ofendeu o art. 93, IX, da CF, para fins de nulidade: i) ao converter os embargos de declaração, opostos anteriormente, em agravo interno, por suposta ausência de preenchimento do requisito da fungibilidade recursal e ii) ao aplicar, no caso concreto, o óbice da Súmula 281 do STF, tendo em vista o alegado exaurimento das vias ordinárias. 

    III. Razões de decidir

     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4. Não prospera a preliminar de nulidade do julgamento do aresto ora recorrido. 

    5. O acórdão embargado foi nítido ao afirmar que, diante do caráter nitidamente infringente dos embargos de declaração, opostos anteriormente, e em homenagem ao princípio da fungibilidade, tais embargos seriam convertidos em agravo interno. 

    6. Na hipótese, não se verifica qualquer prejuízo à parte embargante, uma vez que as supostas omissões suscitadas serão revistas nesta sede recursal. 

    7. Ademais, é entendimento assente neste Supremo Tribunal que até mesmo as nulidades absolutas podem ser relevadas quando não demonstrado o efetivo prejuízo da parte que a alega, consoante o princípio do pas de nullité sans grief. 

    8. Conforme afirmado no julgado impugnado, o apelo extremo foi apresentado em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, no âmbito do TST, integrada pelas decisões, também exaradas monocraticamente, que apreciaram os embargos de declaração.

    9. Assim, não se configura como de única ou última instância, para fins de interposição do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 281 do STF. Precedentes. 

    10. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 

    IV. Dispositivo

    11. Embargos de declaração rejeitados.